Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-71.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação - Prestação de serviço - Ação declaratória c/c indenização por danos morais - Singela afirmação da autora de que acreditava não haver débito com a ré, muito embora incontroversa a existência da relação jurídica entre ambas - Sentença de improcedência - Manutenção - Necessidade - Na relação de consumo, a inversão do ônus probatório não é automática. É indispensável a verossimilhança das

Ementa:
Apelação - Prestação de serviço - Ação declaratória c/c indenização por danos morais - Singela afirmação da autora de que acreditava não haver débito com a ré, muito embora incontroversa a existência da relação jurídica entre ambas - Sentença de improcedência - Manutenção - Necessidade - Na relação de consumo, a inversão do ônus probatório não é automática. É indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência no campo probatório - Precedente do STJ - Caso em que à consumidora cabia fazer prova do adimplemento de suas obrigações, o que não logrou cumprir - Débito devido, à míngua de prova do pagamento - Em casos assim, a negativação consubstancia exercício regular de direito de cobrança - Inexistência de ato ilícito - Recurso desprovido.